Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO ANTERIOR. JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA TERMINATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. NOTA PROMISSÓRIA. CINCO ANOS. OBSERVÂNCIA.
1. Enquanto as execuções regidas pela lei processual podem ser suspensas pelo prazo de um ano e, então arquivadas, admitindo-se o seu desarquivamento a pedido do exequente para novas diligências (art. 921, §§ 1o, 2o e 3o, CPC), a lei dos juizados é peremptória ao determinar a imediata extinção do processo, devolvendo-se os documentos à parte exequente (art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95).
2. Nesse cenário, ainda que se adote o entendimento pela possibilidade de aplicação do disposto no artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil, aos processos que tramitam nos juizados, é certo que a sentença terminativa não impede que a parte proponha novamente a mesma ação (artigo 486, CPC). Assim, não subsiste a preliminar de ausência de interesse de agir, devendo ser rejeitada.
3. O Superior Tribunal de Justiça já elaborou enunciado de súmula estabelecendo que a prescrição para o ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título (Súmula no 505/STJ).
4. A presente ação monitória foi ajuizada ainda dentro do referido prazo de cinco anos, cabendo destacar que a interrupção da prescrição se opera pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à data de propositura da ação, conforme o artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, não podendo a parte ser prejudicada pela demora na realização da diligência, como preconiza o § 3o do mesmo dispositivo. Portanto, a prejudicial de prescrição deve ser afastada.
5. Recurso conhecido e improvido.